Tribunal: TJDFT
Processo: 0733231-41.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. VEÍCULO IMPORTADO. AQUISIÇÃO DE “PEÇA DO SISTEMA DE MECATRÔNICA”. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO USADO COMO SE NOVO FOSSE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO CUMPRIMENTO. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA EM NÃO PROVIDENCIAR A TROCA DA PEÇA DEFEITUOSA. PRAZO DE VALIDADE. VIGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MATERIAL. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Código de Defesa do Consumidor traz soluções para as hipóteses de apresentação de defeitos no produto adquirido pelo consumidor, especificamente a correção do vício encontrado e, diante da impossibilidade dessa correção, a substituição do produto, a restituição do valor pago ou o abatimento proporcional do preço, nos termos do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor.
2. Segundo estabelece o artigo 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In casu, tendo havido a inversão do ônus da prova, incumbia à ré (fornecedora) comprovar que o produto comercializado (peça do sistema de mecatrônica) era novo.
3. Considerando que a fornecedora, manteve-se inerte quanto ao ônus processual que lhe fora imposto, conclui-se pela existência de falha na prestação do serviço, uma vez que recusou-se a substituir peça defeituosa, ainda que dentro do prazo de garantia, não tendo, ainda, se desincumbido de comprovar tratar-se de produto novo, restando, pois, configurada sua responsabilidade de indenizar.
4. O dano moral passível de ser reparado é aquele que adentra a órbita dos direitos da personalidade, afetando a dignidade da pessoa humana. In casu, a conduta desidiosa da fornecedora em não providenciar a troca da peça defeituosa, vendida como se nova fosse, ainda que dentro do prazo de garantia, na oportunidade em que o consumidor retornou à suas dependências, causou-lhe mais que meros dissabores, revelando-se, pois, evidente o dano moral experimentado, mormente porque privado de usufruir do seu veículo por quase 07 (sete) meses.
5. Apelação cível conhecida e não provida.